Tribunal: TJES
Processo: 5006530-74.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006530-74.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A
RECORRIDO: GARDIMANI TRANSPORTES LTDA - ME
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006530-74.2022.8.08.0030

RECTE.: ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A

RECDO.: GARDIMANI TRANSPORTES LTDA - ME

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. OBJETO NA PISTA. DANO AOS PNEUS. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

O autor relata, em síntese, que Trafegava pela BR-101, administrada pela parte ré, quando seu veículo teria passado por objeto na pista, resultando em danos aos pneus. Aduz que em razão da existência de outro veículo a frente e, em razão da carreta estar carregada, não foi possível desviar do objeto, e que tentou, sem sucesso, a solução administrativa do problema junto à ré. Por este motivo vem a juízo requerer reparação pelos danos materiais suportados.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID. 5215187, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

Tese da ré

Em sede recursal (ID. 5215182), alega a ausência de responsabilidade sobre os fatos narrados pelo autor e requer a reforma da r. Sentença de primeira instância para julgar totalmente improcedente o pedido do recorrido, uma vez que não restou provada qualquer prática de ato ilícito pela Recorrente, tampouco a existência de nexo causal. Aduz, por fim, a ocorrência de caso fortuito e força maior, bem como culpa concorrente da vítima, pelo que defende a inexistência de dano material.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 5215173) dispôs que: “
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que, CONDENO a requerida a pagar ao autor indenização por danos materiais no valor de R$11.180,00 (onze mil cento e oitenta reais), com juros e correção monetária desde a data do efetivo prejuízo (28.03.2022)
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral do julgado.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Inicialmente, a recorrente alegou que não há que se falar em negligência da Concessionária, vez que a pista foi devidamente checada e se encontrava em perfeitas condições de tráfego; todavia, após análise detida dos autos, coaduno com o entendimento do julgador
a quo.

De fato, os elementos de prova apontam contornos diversos do arguido pelo Recorrente. Corroboram com esse entendimento o registro das avarias causadas ao veículo (ID. 5215141), bem como orçamentos de reparo (ID. 5215142) juntados pelo autor à inicial. Observo também que há prontuário de atendimento ao ID. 5215140, em que o autor registra a ocorrência de dano
in loco
, bem como Boletim de Ocorrência ao ID. 5215139, narrando o ocorrido. Ao ID. 5215144, pedido de ressarcimento feito pelo autor à recorrente.

À contestação, (ID. 5215166), registro do boletim de ocorrências registrado pela recorrente demonstrando avaria nos pneus.

Importa salientar, a espelho do que indicou a sentença recorrida, que é possível verificar um carro da requerida estacionado logo atrás do veículo do recorrido no vídeo apresentado pelo autor à inicial, e que a ré deixou de descrever claramente os danos ocorridos no veículo do autor no prontuário de atendimento apresentado, devendo ser aceita a alegação do autor de danos em quatro de seus pneus, o que se corrobora com as imagens que demonstram o corte em ao menos dois dos pneus.

Entendo que esses documentos são aptos a comprovar a matéria fática articulada na inicial, desincumbindo assim o recorrido do seu ônus probatório, previsto no artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, como explicitado anteriormente, a responsabilidade da prestadora de serviços é objetiva, a qual exige apenas o dano e o nexo de causalidade; tal espécie de responsabilidade só se afasta pela culpa exclusiva da vítima ou caso fortuito e força maior, ou ainda, ameniza-se pela culpa parcial do usuário do serviço, nenhuma das quais se mostra presente do caso, em que pese a irresignação da recorrente.

Ademais, o nexo causal, como se sabe, é a relação de causalidade entre a ação ou omissão do agente e o dano verificado; nos autos, verifico o nexo de causalidade entre o dano no veículo do recorrido e o objeto na pista da Rodovia BR 101, uma vez que fotos e documentos dos autos comprovam que o veículo sofreu danos no pneu. Dessa forma não há de se falar em inexistência de danos materiais.

Nota-se, que a Recorrente alega a ausência de omissão, aduzindo monitorar o trajeto por meio de rondas, bem como a inexistência de nexo de causalidade no caso apresentado, e repudia as alegações autorais.

Outrossim, o que se observa é que, na realidade, a parte Recorrente não faz acompanhar nenhum documento com a contestação que afaste as alegações autorais. A contestação e recurso inominado foram apresentados de forma genérica, visando apenas excluir a responsabilidade da Recorrente sem, contudo, esclarecer o ocorrido ou mesmo apresentar provas da licitude das suas condutas.

Com efeito, competia à Recorrente, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, a comprovação à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, ônus do qual não se desincumbiu, como também não provou a inexistência de defeito nos serviços prestados, e nem provou ser culpa exclusiva da Requerente ou de terceiro os fatos ocorridos, como dispõe o artigo 14, § 3º da Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, em que pese a irresignação da recorrente, irretocável a sentença ao condenar a concessionária ao pagamento de R$ 11.180,00 a título de indenização por dano material, referente à reparação do dano causado ao veículo.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)